Tribunal: TJDFT
Processo: 0001691-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, pela firme palavra da vítima que embora tenha sido colhida apenas na fase extraprocessual, foi corroborada pelo laudo pericial e pela prova oral produzida em Juízo.
II - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando corroborada pelas demais provas.
III - Inviável aplicar o princípio in dubio pro reo quando a prova dos autos são firmes na comprovação de que ao ouvir a ordem de prisão em flagrante, o réu investiu contra os policiais, tentando agredir um deles, sendo necessário o uso de força para que fosse algemado.
IV - Recurso conhecido e desprovido.